Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL, MARIA JAQUELINE CABRAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por PAULO SÉRGIO BERNARDES DE ASSIS contra a decisão que rejeitou as contas apresentadas, condenando-o a pagar a MARIA APARECIDA CABRAL o valor de R$ 42.538,94, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. Apresentadas contrarrazões, foi determinada a comprovação da hipossuficiência pelo apelante, e, em seguida, sobreveio a notícia de óbito da apelada. Nessa toada, o processo foi suspenso, sendo determinada a apresentação da certidão de óbito, ocasião em que a Sr. Maria Jaqueline Cabral, filha da falecida, informou que ajuizou Ação de Registro Tardio de Óbito, para que pudesse formalizar o falecimento de sua genitora MARIA APARECIDA CABRAL, uma vez que sepultada sem o devido registro. Diante do exposto, intime-se o apelante para se manifestar, inclusive considerando a possível manutenção da suspensão do processo até a resolução do procedimento de jurisdição voluntária. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator